Tribunal: TJSP
Processo: 0003912-49.2014.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003912-49.2014.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante HAROLDO
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003912-49.2014.8.26.0346 -Voto no 9318
2
VOTO no 9318
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003912-49.2014.8.26.0346
COMARCA: Martinópolis
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: Vandickson Soares Emidio
APELANTE: Haroldo Aparecido dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Haroldo Aparecido
dos Santos, contra a r. sentença de fls. 246/254 (publicada em cartório aos 25
de março de 2019 fl. 264), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei
no 11.343/06, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas e pela atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente,
requer a desclassificação da conduta para aquela insculpida no artigo 33, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003912-49.2014.8.26.0346 -Voto no 9318
3
da Lei de Drogas (fls. 279/282).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 285/286), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 308/324).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 25 de agosto de 2014, Catia
Cristina Camargo para quem os autos foram desmembrados - remeteu à
Penitenciária de Martinópolis, para fim de tráfico, duas porções de maconha,
pesando cerca de 166,170g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima, o apelante
induziu sua companheira Catia Cristina Camargo para quem os autos foram
desmembrados - a remeter à Penitenciária de Martinópolis, para fim de tráfico,
2 (duas) porções de maconha (166,170g), sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão da droga, assim como
pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 9/10 e 76/79).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003912-49.2014.8.26.0346 -Voto no 9318
4
O agente penitenciário Sérgio Antonio Mazetti afirmou que
quando passou o pacote vindo do Sedex pelo aparelho de raio x, constatou
que havia bolachas soltas e 2 (dois) invólucros de drogas. Aduziu que o
destinatário do pacote era Haroldo e que a remetente era a companheira dele.
O agente penitenciário Walmir João Souza confirmou o relato de
seu colega, acrescentando que, no procedimento disciplinar, o apelante
admitiu que pediu para sua companheira enviar droga para ele.
No procedimento administrativo disciplinar, Haroldo afirmou que
receberia um Sedex enviado por sua companheira e que havia 2 (dois)
invólucros de drogas no interior do pacote de bolachas. Aduziu que solicitou à
sua companheira para que enviasse a droga, mas não esclareceu qual seria a
destinação dada a ela. Em juízo, negou os fatos, alegando que não solicitou à
companheira para que remetesse a droga.

Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime.
Isso porque os agentes penitenciários narraram, em uníssono,
que ao passarem o pacote de Sedex pelo aparelho de raio x constataram que
no interior dele havia bolachas e 2 (duas) porções de maconha e que o
apelante era o destinatário. Não bastasse isso, ainda que tenha se limitado a
negar a imputação em juízo, fato é que, quando ouvido no procedimento
administrativo disciplinar, na presença de Defensora, Haroldo admitiu que
solicitou à sua companheira que enviasse a droga.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os agentes penitenciários tivessem motivo para alterar a
verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade,
conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003912-49.2014.8.26.0346 -Voto no 9318
5
tribunais.
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Cumpre anotar que não procede a alegação da Defesa de que o
verbo induzir não está presente no tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, de modo que a conduta do apelante seria atípica.
Destaque-se que, no caso concreto, Haroldo foi partícipe do
crime de tráfico de drogas praticado pela companheira, a quem incumbiu
remeter a droga para o presídio, cabendo anotar que o aludido verbo vem
expressamente elencado no rol do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
E tanto é assim que o Ministério Público cuidou de incluir, na
denúncia, a norma do artigo 29, “caput”, do Código Penal.
Anote-se que, ao induzir sua companheira a remeter a droga para
o estabelecimento prisional em que estava custodiado, o apelante concorreu
para o crime de tráfico de drogas, ainda que não tenha ingressado na ação
nuclear típica.
Em caso análogo, assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003912-49.2014.8.26.0346 -Voto no 9318
6
“No caso, tem-se que a conduta da ré se enquadra em, pelo
menos, dois núcleos do tipo penal em comento, quais sejam:
transportar e trazer consigo.
No mais, a forma como estavam embaladas as drogas e a
dinâmica da apreensão não deixam dúvidas de que o
entorpecente encontrado se destinava a terceiros.
Na hipótese, ficou claro que a droga encontrada era destinada
para a entrega de MURILO que a repassaria no interior do
presídio, tendo, ele, ordenado a entrega à sua companheira.
Neste sentido, portanto, concorreu para a prática delitiva,
respondendo
integralmente
pela
conduta praticada por
BARBARA, nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal.
Assim, perfeita a condenação dos acusados por tráfico ilícito de
drogas, não havendo que se falar em absolvição.” (Apelação
Criminal 0001639-12.2017.8.26.0599, Rel. Andrade Sampaio,
9a Câmara de Direito Criminal, j. em 17/10/2019 grifo nosso).
Não comporta acolhimento, outrossim, a tese de que Haroldo
incidiu na conduta insculpida no artigo 33, § 2o, da Lei de Drogas. Isso porque
o intuito do apelante não foi induzir sua companheira ao uso indevido de
droga, mas sim que ela remetesse a substância ilícita para ele no interior do
estabelecimento prisional.
Assim, em que pese a negativa de Haroldo, em razão dos
depoimentos seguros e coesos dos agentes penitenciários, da apreensão de
significativa quantidade de droga e das circunstâncias da apreensão, a
condenação do apelante, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da
causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003912-49.2014.8.26.0346 -Voto no 9318
7
porquanto no primeiro momento a pena-base foi majorada de 1/6 (um sexto)
em razão da quantidade de maconha apreendida, em conformidade com o
disposto no artigo 42, da Lei de Drogas. No segundo momento, presentes as
agravantes de reincidência (homicídio duplamente qualificado tentado fls.
153/154) e do artigo 62, inciso II, do Código Penal, eis que Haroldo induziu
sua companheira à execução material do crime, a pena foi aumentada de 1/5
(um quinto), enquanto no terceiro momento, ante a causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso III, da lei no 11.343/06, a reprimenda foi majorada de 1/6
(um sexto), pelo que foi tornada definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se a
pena de multa em 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa, perpetrada pelo apelante, além de atingir
o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que, embora o quantum da pena desautorize, a imposição de regime mais
brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando
à sociedade a sensação de impunidade daqueles que do tráfico fazem meio
de vida. Por todos esses motivos, além da reincidência, inviável a alteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003912-49.2014.8.26.0346 -Voto no 9318
8
regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena e da reincidência, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico,
ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave
doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator